Tribunal: TJBA
Processo: 8001718-85.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n.
8001718-85.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: INDAYA SILVA E SILVA

Advogado(s)
:
MAURICIO RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA, LUCAS GOMES LIMA CARDOSO, RIVALINO WAGNER CARDOSO JUNIOR

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADODA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
LEONARDO MELO SEPULVEDA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CARGO DE ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO INEMA – INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. EDITAL SAEB/03/2012
. CANDIDATA APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO INSTRUMENTO EDITALÍCIO. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DE VAGAS NO MESMO CARGO PRETENDIDO PELA IMPETRANTE EM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA ALCANÇAR SUA COLOCAÇÃO. PRETERIÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ENTENDIMENTO ASSENTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. De fato não logrou a impetrante classificar-se dentro do número de vagas ofertadas no Edital, na medida em que aprovada na
14ª posição
, quando foram ofertadas no total apenas
10 (dez) vagas
.

2. Todavia, dos documentos encartados ao feito, verifica-se que logrou a administração pública convocar candidatos para além das vagas ofertadas, até a
12ª posição
, ocupada pela candidata
S
andra Cristina Smith Galvão
.

3. Posteriormente, a referida candidata fora exonerada do cargo em questão, com efeitos retroativos à
01/07/2017
, dentro portanto, ainda, dentro do prazo de validade do certame, nascendo aí, mais uma vaga no universo de habilitados no mesmo concurso.

4. Outrossim, a candidata ocupante da
13ª posição
, por sua vez, conforme consta dos autos, através de declaração expressa, passada em cartório, manifestou a sua desistência em relação à vaga que ocupava no respectivo certame.

5. Consideradas tais circunstâncias, razão assiste à impetrante quando alega que ante a vacância originada pela
12ª vaga
, e a desistência manifestada pela candidata ocupante da
13ª posição
, ambas ainda dentro do prazo de validade do certame, é de ser convocada a candidata classificada na posição imediatamente subsequente, a saber, a 14ª colocação, ocupada
in casu
, pela impetrante.

6. Deste modo, nítida é a existência do direito líquido e certo da impetrante para fins de nomeação e posse no cargo almejado, em face da flagrante preterição à tal direito que lhe assiste, em virtude a ilegalidade perpetrada pelo ente estatal, em afronta ao art. 37, IX da Constituição Federal.

7. Segurança Concedida.